Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-98.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Autora que, embora tenha demonstrado a notificação prévia, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos – Carência de ação decretada de ofício nesta oportunidade – Recurso não conhecido.